Tribunal: STF
Processo: HC 241180
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Martins Marques, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 837162/DF, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Depreende-se dos autos que paciente foi preso preventivamente em 26/5/2023, como incurso nos arts. 154-A, §§ 2º e 3º, e 158, § 1º, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, afirmando que “não se trata de criminoso que ostente risco à ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal.” Diz suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com ou sem aplicação das medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 13)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como se vê, as instâncias ordinárias declinaram motivação válida ao decreto constritivo, “consubstanciada no modus operandi e necessidade de fazer cessar a atividade criminosa, bem assim garantir a colheita de provas, necessárias à instrução criminal.” Ressaltou-se “um projeto criminoso arquitetado e audacioso de, diante de conhecimento informático refinado, obter de forma fraudulenta os dados sigilosos de clientes do Banco de Brasília – BRB para, logo em seguida, promover extorsão”, assim como as “notícias de que ele tem posse das informações sigilosas e poderia, se solto, divulgar ou comercializar tais informações”. Destacou-se ainda a necessidade e adequação da custódia, pois “não há garantia alguma de que a concessão de medidas cautelares diversas da prisão fossem possíveis de aquilatarem a disseminação das informações já adquiridas ou de sua destruição por parte do paciente, prejudicando a instrução processual”(grifo nosso)  



    Conforme assentado, o decreto prisional está fundamentado no modus operandi das condutas imputadas ao paciente a evidenciar periculosidade e na necessidade de fazer cessar atividade criminosa, resguardando-se a instrução probatória.



    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente